Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0707533-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON CAMPOS XAVIER RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por WILSON CAMPOS XAVIER, em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 69348918, pp. 186-187), a qual indeferiu o pedido de progressão de regime prisional, em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, por existir anotação de falta de natureza média, sem o transcurso do período de reabilitação de 3 (três) meses. A Defesa Técnica (Dra. Veronica Dias Lins, OAB 28051), em sede de razões recursais (ID 69348918, pp. 202-208), pleiteou a reforma da decisão para que fosse autorizada a progressão para o regime semiaberto. Em contrarrazões (ID 69348918, p. 216-220), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida pela eminente Autoridade Judiciária do Juízo da Vara de Execuções (ID 69348918, p. 224). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça apresentou quota (ID 69816703) para informar que o juízo da VEP, em sede de embargos de declaração, deferiu o pedido de progressão de pena e autorizou a realização de trabalho externo. Diante disso, manifestou-se pela perda superveniente do presente recurso. É o relatório. Decido. Em 27-setembro-2024 (ID 69348918, pp. 186-187), a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal proferiu decisão em que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional ao fundamento de que o apenado não havia cumprido o requisito subjetivo, diante da existência de falta de natureza média sem a superação do período de reabilitação de 3 meses, previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Em sede de embargos de declaração, a Defesa asseverou que já havia transcorrido o período depurador de 90 (noventa) dias pelo cometimento da falta grave, uma vez que o final do isolamento ocorreu em 10-setembro-2024. Com isso, requereu a progressão do regime fechado para o semiaberto, bem como a autorização de trabalho externo e saídas temporárias, ante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão das benesses (mov. 226.1, SEEU 0061759-75.2005.8.07.0015). Em 18-dezembro-2024, a eminente autoridade judiciária de origem acolheu os embargos de declaração apresentados pela Defesa do apenado para tornar sem efeito a decisão anterior e deferir o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução (mov. 229.1, SEEU 0061759-75.2005.8.07.0015). Vê-se, portanto, que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução, em razão da superveniência de decisão que deferiu a progressão de regime com trabalho externo e saídas temporárias, o que ensejou a perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator